Tribunal: TJES
Processo: 5000093-09.2020.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-09.2020.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: LACI DE LOURDES PEREIRA BELMOQUE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000093-82.2020.8.08.00
23

RECTE.: BANCO BRADESCO S.A e PAULISTA SERVIÇOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS

RECDO.: LACI DE LOURDES PEREIRA BELMOQUE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS. RECURSOS IMPROVIDOS.SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Recurso Inominado interpostos pelos recorrentes nos Id’s. 7786092 e 7786095. Contrarrazões interpostas, id. 7786103 com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o inicio.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id’s. 7786092 e 7786095), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7786085), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, soluciono a controvérsia nos seguintes termos:

a) declaro a nulidade da operação de crédito e a inexistência do débito descrito na inicial. b) condenado a parte requerida, em definitivo, a cessar os descontos realizados, descritos nos autos. c) condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A condenação é solidária na hipótese de litisconsórcio passivo. Os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula n.º 362/STJ (AgInt no AREsp 1923636 / RJ).

O valor devido a parte requerente será apurado com a apresentação de cálculo aritmético, na fase de cumprimento de sentença, autorizada a compensação, pela parte requerida, de eventual valor efetivamente disponibilizado na conta da parte autora e por ela sacado.
f) resolvo o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.”

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e dano moral, em que a autora alega, em síntese, que ao solicitar extrato de sua conta bancária, verificou a existência de contratação de operação de crédito, vindo a sofrer descontos indevidos em seu benefício, sem seu consentimento.

O Recorrente Bradesco interpôs Recurso Inominado sustentando a reforma da r. sentença argumentando a ausência de defeito na prestação do serviço, inexistência de reparação moral, alternativamente a minoração do quantum arbitrado a título de reparação moral.

O Recorrente Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos postula pela reforma da r. sentença, sustentando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, no mérito aduz a inexistência do dever de restituir, pois o valor não foi retido pela recorrente, inexistência de dano moral, alternativamente a minoração do quantum arbitrado a título de reparação moral.

Preliminar:

Ilegitimidade Passiva Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos:

Deixo de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que foi devidamente afastada na sentença e não merece qualquer reparo. Ainda, o recorrente poderá futuramente, ingressar com ação regressiva contra quem considera responsável pelo ilícito, a fim de lhe imputar eventuais danos advindos.

Mérito:

Ao que se vê dos autos, o autor ajuizou ação postulando a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e reparação moral, face a descontos mensais em seus proventos de aposentadoria referente em favor da Paulista Serviços, no valor de R$
73,85 (setenta e três reais e oitenta e cinco centavos
), bem como descontos no valor de R$ 72,00 ( setenta e dois reais), sem que tenha requerido ou autorizado tais descontos.

Pois bem, a autora comprova os descontos. Já as requeridas, ora recorrentes, por sua vez não comprovam nos autos que a autora autorizou os descontos, ônus que lhes incumbiriam, em consonância com o disposto no artigo 373 do CPC.

O documento de autorização juntado, id. 7786043, não comprova a contratação. Ademais, as recorrentes não juntam aos autos qualquer gravação, contrato comprovando que a autora aderiu a alguma operação de crédito, tão pouco demonstra que a autora fora devidamente informada a cerca de suposta contratação.

Nesta esteira coaduno com o entendimento do juízo a quo, vejamos:

“A alegação autoral de que desconhece a contração da operação de crédito cujo valor foi disponibilizado em sua conta bancária é bastante verossímil, pois afirmou na inicial que não efetuou a contratação do empréstimo. Não há provas de que a parte requerente, titular da conta, contratou os serviços financeiros da requerida ou que tenha recebido informações claras acerca da natureza da contratação de crédito, tampouco quanto à forma de pagamento, juros incidentes etc. O fato de constar a descrição de eventuais serviços no extrato bancário, não implica, necessariamente, o conhecimento do aderente aos termos da operação.

O CPC estabelece que “incumbe o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”, consoante disposição do art. 429, II. Desse modo, para afastar a pretensão inicial, cabia à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, mas nada de concreto apresentou ou comprovou nos autos, deixando de produzir qualquer prova sequer de que tomou todas as cautelas que lhe eram exigíveis no momento da realização da transação, circunstâncias que esvaziam a consistência de suas alegações e deixam entrever, de maneira inequívoca, sua responsabilidade pelos descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Ademais, ainda que eventual assinatura tivesse sido aposta em documento, a ausência de explicação prévia e clara ao consumidor sobre a natureza da operação de crédito, configura descumprimento do dever básico de informar clara e corretamente ao consumidor os limites do pactuado – violação ao dever de informação e transparência previsto no art. 31, do CDC, gerando questão obscura do contrato em desacordo com a boa-fé, lealdade, probidade e eticidade contratuais.

(...)A ausência de demonstração da contratação impõe o restabelecimento do status quo ante, cabendo a declaração inexistência dos débitos relativos aos serviços não contratados.”

No que tange ao dano moral, entendo que os fatos narrados são suficientes para causar abalos de ordem moral.
O dano moral existe
in re ipsa
; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa,
ipso facto
está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis
ou
facti
, que decorre das regras da experiência comum (Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 86).

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nas particularidades da causa, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo devido, razoável e proporcional o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado pelo juízo de primeiro grau a título de reparação por dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados,
E LHES NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)